Tribunal: TJES
Processo: 5003624-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
VESTING
. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ENTREGA DE ATIVOS DIGITAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE QUE A REQUERENTE DETÉM ACESSO A PARTE DOS MATERIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir os requeridos a entregar ativos digitais (código-fonte, documentação, etc.) relativos a um projeto de desenvolvimento de software, objeto de um contrato de
vesting
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, a justificar a determinação liminar de entrega dos materiais de software pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A complexidade da relação jurídica, materializada em um contrato de
vesting
para o desenvolvimento de software, aliada à controvérsia sobre o inadimplemento culposo de ambas as partes, torna prudente a dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, afastando, em sede de cognição sumária, a inequívoca probabilidade do direito alegado pela agravante.

A existência de elementos probatórios, ainda que unilaterais, trazidos em sede de contrarrazões, que indicam que a parte agravante já possuiria acesso a parte dos ativos digitais e informações que pleiteia, reforça a necessidade de cautela e a correção da decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar.

A natureza altamente técnica do objeto da lide (código-fonte, APIs, banco de dados) e o potencial de irreversibilidade da medida desaconselham o seu deferimento antes da instauração plena do contraditório e de uma eventual instrução probatória, que pode incluir a realização de perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em se tratando de controvérsia complexa sobre inadimplemento de contrato de
vesting
para desenvolvimento de software, a ausência de
elementos suficientes para caracterizar a
probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GP TOME INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: NTEC SOLUCOES EM TI LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
VESTING
. DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE
. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ENTREGA DE ATIVOS DIGITAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE QUE A REQUERENTE DETÉM ACESSO A PARTE DOS MATERIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em "Ação de Obrigação de Fazer", indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir os requeridos a entregar ativos digitais (código-fonte, documentação, etc.) relativos a um projeto de desenvolvimento de software, objeto de um contrato de
vesting
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, a justificar a determinação liminar de entrega dos materiais de
software
pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

4. A complexidade da relação jurídica, materializada em um contrato de
vesting
para o desenvolvimento de
software
, aliada à controvérsia sobre o inadimplemento culposo de ambas as partes, torna prudente a dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, afastando, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravante.

5. A existência de elementos probatórios, ainda que unilaterais, trazidos em sede de contrarrazões, que indicam que a parte agravante já possuiria acesso a parte dos ativos digitais e informações que pleiteia, reforça a necessidade de cautela e a correção da decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar.

6. A natureza altamente técnica do objeto da lide (código-fonte, APIs, banco de dados) e o potencial de irreversibilidade da medida desaconselham o seu deferimento antes da instauração plena do contraditório e de uma eventual instrução probatória, que pode incluir a realização de perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Em se tratando de controvérsia complexa sobre inadimplemento de contrato de
vesting
para desenvolvimento de software, a ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela de urgência".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003624-02.2025.8.08.0000

RECORRENTE:
GP TOME INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDOS:
NTEC SOLUCOES EM TI LTDA, KLEITO CESAR MOREIRA LEITE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DA LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GP TOME INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
contra a r. decisão interlocutória de ID 64008059, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º 5002105-96.2025.8.08.0030, ajuizada contra
NTEC SOLUCOES EM TI LTDA
e
KLEITO CESAR MOREIRA LEITE
, indeferiu a tutela de urgência antecipada vindicada pela agravante na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 12580499), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão que indeferiu a tutela de urgência lhe acarreta severos prejuízos, paralisando as atividades de sua
startup
em razão do suposto inadimplemento contratual por parte dos agravados, que não teriam entregado os serviços de desenvolvimento de software pactuados;
(ii)
ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, o contrato de
vesting
firmado entre as partes continha previsão expressa de que o não cumprimento da meta de entrega do Mínimo Produto Viável (MVP) no prazo de 6 (seis) meses autorizaria a rescisão contratual, prazo este que teria sido superado sem qualquer entrega efetiva;
(iii)
o perigo de dano é evidente, uma vez que a retenção do código-fonte e de toda a documentação técnica do projeto impede a continuidade dos trabalhos por outros profissionais, resultando na perda de clientes, investimentos e oportunidades de negócio.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer em que a agravante narra ter firmado com os agravados, em 19 de fevereiro de 2024, um "Contrato de Participação em Investimento e Vesting" (ID 63624366). Por meio deste, o agravado Kleito Cesar Moreira Leite, atuando como investidor e prestador de serviços por meio de sua empresa, a também agravada NTEC Soluções em TI Ltda, comprometeu-se a desenvolver uma plataforma tecnológica para a
startup
da agravante, denominada "SupplyMaps". A contrapartida seria o direito de adquirir, futuramente, uma participação societária na empresa, sob as condições estipuladas no referido contrato.

A agravante alega que, apesar de ter desembolsado valores expressivos para custear o projeto, os agravados teriam abandonado o desenvolvimento sem entregar o Mínimo Produto Viável (MVP), cujo prazo de entrega, segundo sua interpretação contratual, seria de 6 (seis) meses. Diante do suposto inadimplemento e da retenção de todo o material produzido, pleiteou em juízo, em caráter de urgência, a entrega de todos os ativos digitais e documentais para dar continuidade ao projeto com outra equipe.

O douto juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu a medida liminar, por entender que a relação jurídica é complexa e que o próprio contrato de
vesting
não estabelecia de forma inequívoca um prazo imediato para a entrega dos trabalhos, prevendo um período de
cliff
de dois anos. Ressaltou, ainda, a admissão pela própria agravante de que antecipou pagamentos, o que indicaria uma relação contratual atípica, concluindo pela necessidade de dilação probatória para aferir o suposto inadimplemento.

A decisão liminar proferida neste recurso (ID 14679084) manteve o indeferimento da tutela, e, após a análise das contrarrazões e de um exame mais aprofundado dos autos, não verifico razão para modificar o entendimento já externado quando do recebimento do recurso.

Em que pesem os relevantes argumentos expendidos pela parte agravante, a análise autos, agora robustecida pelo contraditório, não permite vislumbrar, com a segurança necessária, a probabilidade do direito. A decisão proferida pelo juízo de origem não se apresenta como teratológica ou manifestamente ilegal, revelando, ao contrário, uma cautela prudente e tecnicamente justificada diante da complexidade da matéria fática e contratual posta em discussão.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do "Contrato de Participação em Investimento e
Vesting
" (ID 63624366) e na definição de qual parte teria incorrido em inadimplemento contratual. A agravante foca sua argumentação na cláusula 1.5.3, que estabelece:
“Caso a meta de entrega do MVP não ocorra dentro do prazo previsto de 6 meses, a empresa SupplyMaps, por meio dos seus atuais sócios, poderão encerrar o presente contrato, sem a necessidade de entrega de participação societária”
. A referida disposição parece conferir à agravante uma faculdade – a de rescindir o contrato sem a contrapartida da cessão de quotas –, mas não estabelece, de forma automática e incontroversa, uma obrigação de entrega imediata de todo o trabalho desenvolvido pelos agravados como consequência do mero decurso do prazo.

Ademais, os elementos trazidos pelos agravados em suas contrarrazões (ID 16218007) adicionam camadas de incerteza que reforçam a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau. Os agravados alegam, e apresentam indícios para tanto, que a agravante já possui acesso a parte considerável das informações e materiais que pleiteia. As conversas de WhatsApp juntadas (ID 16218018) demonstram o compartilhamento de credenciais de acesso a ambientes de desenvolvimento e hospedagem, como os da Locaweb e da Amazon Web Services (AWS), bem como do próprio domínio do projeto. A consulta ao serviço "who.is" (ID 16218022) corrobora que o domínio "supplymaps.com.br" está registrado em nome da sócia da agravante, Sra. Gabriela Pratti Tomé.

A tecnicidade do objeto da lide é outro fator que impõe cautela. Os pedidos da agravante envolvem a entrega de "código fonte", "modelagem UML", "banco de dados", "APIs", "ambiente de deploy", entre outros. Aferir o que foi efetivamente produzido, o estágio de desenvolvimento em que se encontra cada componente, a sua funcionalidade e o seu valor intrínseco são tarefas que escapam ao conhecimento comum e demandam a realização de uma perícia técnica. Determinar, liminarmente, a entrega de tais ativos, sem uma avaliação aprofundada, poderia gerar uma situação de difícil reversibilidade, caso, ao final da instrução, se conclua que a culpa pela rescisão contratual foi da própria agravante ou que foi recíproca.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau de aguardar a dilação probatória para formar um juízo de valor mais seguro sobre a alegação de inadimplemento não se mostra desarrazoada. A probabilidade do direito, neste momento, não se revela em grau suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.